Tribunal: TJDFT
Processo: 0747270-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0747270-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO EMP TRANSP PAS E EMP TRANS COL URB PAS DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Distrito Federal em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001191-19.1997.8.07.0001, indeferiu o pedido de inclusão do nome do devedor no SERASA, por meio do sistema SERASAJUD. Em pesquisa ao sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida decisão nos autos de origem, por meio da qual o MM. Juiz a quo reconsiderou a decisão agravada e deferiu o pedido de inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD (Id. 76538957 – autos de origem). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora